Tribunal: TJDFT
Processo: 0705553-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0705553-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP AGRAVADO: ALIMENTE ALIMENTOS EIRELI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FEITIÇO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0721081-28.2019.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% do faturamento da empresa agravante. Em breve síntese, aduz que se trata, na origem, de ação monitória, em fase de cumprimento de sentença, em razão do descumprimento do acordo judicial realizado entre as partes, a partir da sexta parcela, vencida em 14/03/2020. Diz que foi solicitado pela agravada o bloqueio de valores em suas contas bancárias, tendo a diligência restado infrutífera, razão pela qual a agravada solicitou a penhora do seu faturamento diário, o que foi deferido pela decisão agravada, no percentual de 30%, até o pagamento integral da dívida. Sustenta que a decisão merece reforma, à medida que a jurisprudência deste Tribunal somente admite a penhora sobre o faturamento da empresa quando i) o devedor não possua bens ou, se tiver, sejam de difíceis execução ou insuficientes a saldar o crédito; ii) haja indicação de administrador e plano de pagamento; iii) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Afirma que não foram preenchidos os referidos requisitos e que, caso mantida a penhora, o percentual afigura-se excessivo, haja vista que, além de ser admitida em percentual máximo de 5% pela jurisprudência, encontra-se em situação financeira desfavorável, tendo sido obrigada a fechar suas portas em virtude da pandemia, vindo, inclusive, a sofrer despejo, conforme ação de no 0724099-23.2020.8.07.0001, que tramita na 8a Vara Cível de Brasília. Argumenta que atualmente aufere renda exclusivamente por meio do aplicativo de operações de delivery e que a penhora determinada pela decisão agravada inviabilizará a sua atuação. Colaciona precedentes. Pretende seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo, evitando que o bloqueio determinado possa inviabilizar o funcionamento da empresa. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a v. decisão para indeferir a penhora de seu faturamento ou, subsidiariamente, seja ela minorada para o percentual de 5%. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). Neste momento de análise preliminar, não vislumbro suporte fático-jurídico para determinar a suspensão total dos efeitos da decisão agravada até decisão de mérito. Isso porque, nada obstante, de fato, a execução deva guiar-se pelo meio menos oneroso ao devedor, não se deve descuidar que a tutela satisfativa também consubstancia direito do exequente, o qual deve receber o que lhe é devido no menor tempo possível e com o menor dispêndio processual. Deve-se, assim, harmonizar o escopo do feito executivo com os princípios que lhe são norteadores. No caso, o que se extrai é que, embora a agravante tenha utilizado o argumento de que a agravada não preenche todos os requisitos ao deferimento excepcional da penhora, certo é que não indicou nenhum outro bem à penhora em substituição à penhora do faturamento da empresa agravante. Destarte, não se vislumbra neste momento processual a probabilidade do direito alegado, devendo ser mantida a decisão agravada quanto à penhora deferida, adequando-se apenas o percentual indicado, em razão da comprovação, pela agravante, de que não tem atuado mais em seu estabelecimento físico, haja vista que desocupou o imóvel (ID 23514874), o que denota queda nos recebíveis da empresa, de forma que deve incidir a penhora sobre 10% do faturamento diário, porquanto razoável, até julgamento pelo colegiado. Conclusão Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada, apenas para reduzir o percentual da penhora a 10% sobre o faturamento diário da empresa agravante. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator